Tribunal: TJDFT
Processo: 0740778-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740778-98.2020.8.07.0001 RECORRENTE: D. O. P. REPRESENTANTE LEGAL: CÍNTIA SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDA: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PEDIDO NÃO CONTIDO NA PETIÇÃO INICIAL. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme o Princípio da Adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, Decisões e Sentenças não podem desbordar do balizamento petitório da Petição Inicial, sob pena de incorrer em julgamento citra, extra ou ultra petita. 2. É certo que cabe ao Juiz interpretar o pedido considerando o conjunto da postulação, conforme dispõe o parágrafo 2o do artigo 322 do Código de Processo Civil, contudo deve observar os contornos da lide delineados pela parte na Inicial, ou seja, o pedido e a causa de pedir, sob pena de contrariedade aos Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal. 3. Se os Pedidos Iniciais se restringiram às sessões de psicoterapia e fonoaudiologia, o pedido de custeio de terapia ocupacional deve ser discutido em ação própria, se o caso, em garantia ao princípio da Ampla Defesa e do Contraditório. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que o plano de saúde deve ser obrigado a fornecer o tratamento, de acordo com o que for prescrito pelo médico responsável, sem limitações. Argumenta que o acórdão recorrido não teria observado a causa de pedir, tendo em vista que se trata de demanda que objetiva a declaração de nulidade das cláusulas que limitam o tratamento de saúde do recorrente. Afirma que o cumprimento da decisão deve ser balizado nos termos da inicial e que, conforme a segunda parte do pedido, há de se interpretar que a terapia ocupacional faz parte da condenação; e b) artigo 324, § 1o, incisos II e III, ambos do CPC, porquanto entende ser possível a formulação de pedido genérico quando a determinação do objeto dependa de ato que deva ser praticado pelo plano de saúde, já que se discute sobre a negativa deste em fornecer o tratamento adequado, não sendo viável que o recorrente, que se encontra na condição permanente de autismo, proponha nova ação sempre que for necessário ser submetido a um novo tipo de tratamento. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/SE 484- A – Suplementar (ID 28927592). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos artigo 322, § 2o, e 324, § 1o, incisos II e III, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Conforme o Princípio da Adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, Decisões e Sentenças não podem desbordar do balizamento petitório da Petição Inicial, sob pena de incorrer em julgamento citra, extra ou ultra petita (...). Ao analisar os autos, verifico que a peça vestibular apresenta como pedido: ‘No mérito, a procedência do pedido para declarar nulas e abusivas cláusulas e interpretações contratuais que permitam a limitação do número de sessões de psicoterapia e fonoaudiologia do Autor, devendo, pois, o plano de saúde custear as sessões na forma e quantidade prescritas pela médica que assiste o menor’. O provimento judicial foi exarado nos seguintes termos: ‘Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO de D. O. P. (autor) e DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar a obrigação da apelada de fornecer o tratamento médico, da forma prescrita pela médica responsável pelo tratamento do beneficiário’ (...). Assim, o pedido de custeio de terapia ocupacional deve ser discutido em ação própria, se o caso (...), pois os Pedidos Iniciais se restringiram às sessões de psicoterapia e fonoaudiologia” (ID 26493020). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1743036/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/8/2021). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não configura violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes” (AgInt no REsp 1903631/AC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e 'c' do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Por fim, indefiro o pedido, em contrarrazões, de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027